Tribunal: STF
Processo: ARE 1276956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TABELIONATO. TITULARIDADE. VACÂNCIA NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3°. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. POLO ATIVO. LITISCONSORTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. 
    1. Os oficiais das serventias extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos, conforme previsão no art. 236 da Constituição da República. Por consequência, os delegados de função pública não são alcançados pela regra disposta no art. 19 dos ADCT, que exige o vinculo para com a Administração Pública.
    2. A regra transitória constante no § 2°, do art. 66 dos ADCT da Constituição Mineira é inconstitucional, porquanto pretendeu conferir efetividade a cargo ocupado por serventuários não estáveis, em nítida ofensa à regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público e aos princípio da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade.
    3. A submissão a concurso público é condição necessária para o devido provimento das serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção.
    4. A designação para exercer de forma definitiva o cargo de 8° Tabelionato de Notas desta Capital contraria flagrantemente tanto a norma federal vigente à época (Lei 8.935/94), como também texto expresso da Constituição da República em vigor desde 1988' (art. 236, § 3°).
    5. O ato administrativo de provimento de serventia extrajudicial sem o devido concurso público emanado do Governo do Estado, no ano de 1997 ato nulo e, nessa qualidade, não se convalida pelo decurso do prazo, não se aplicando o principio da "segurança jurídica" pela prescrição e/ou decadência como causa impeditiva de seu controle judicial.
    6. O administrador está adstrito ao princípio da legalidade, não lhe restando discricionariedade para_ proceder de forma outra, que não aquela prevista em lei. Consequentemente, verificado o vicio no ato administrativo que o torne ilegal, cabe à Administração Pública retificá-lo a qualquer tempo, a bem de compatibilizar o fato concreto ao ordenamento jurídico.
    7. A conduta do Estado ao se manifestar no feito no sentido de aderir à pretensão ministerial para os fins de retificar:situação administrativa e normativa que entende ilícita vem ao encontro de suas funções institucionais em nível de zelo da ordem pública e do sistema jurídico vigente. ” (eDOC 1, p. 310)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 392)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 5º e 6º, todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a situação jurídica em questão está consolidada pelo decurso do tempo, devendo ser respeitada e mantida em nome da segurança e estabilidade das relações, da proteção da confiança e boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. (eDOC 2, p. 32)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, consigno a aplicação do regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973 ao presente recurso, considerando a data da publicação do acórdão recorrido (antes da entrada em vigor do CPC/2015).
    Compulsando os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que o ato administrativo de designação efetiva do recorrente para o 8º Tabelionato de Notas da Comarca de Belo Horizonte, amparado no art. 66, §2º, do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, é nulo por inconstitucionalidade e, por conseguinte, não se convalida pelo decurso do tempo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Como visto alhures, compulsando os autos, verifica-se que o cargo de Tabelião do 8° Oficio de Notas desta Capital tornou-se vago após o afastamento do titular, o Sr. Carlos Murilo Felício dos Santos, mediante Portaria n° 072/97 (f.51), emanada do Sr. Exmo. Corregedor -Geral de Justiça, por haver completado, em 13 de maio de 1997, a idade máxima para a permanência no serviço público. Na mesma oportunidade, foi o Réu, Maurício Leonardo, designado “para assumir as funções de Tabelião -Substituto do 8° Tabelionado de Notas da Capital, até a realização de concurso público de provas e títulos, ou de remoção, preconizado no art. 236, parágrafo 3°, da Constituição Federal e disposta nos artigos 14 a 19 da Lei n° 8.935 de 18.11.94". 
    Ocorre que, em 13 de novembro de 1997 foi publicado ato do Governo do Estado de Minas Gerais concedendo a Maurício Leonardo a delegação efetiva dos serviços notariais do Cartório do 8° Tabelionato de Notas da Comarca de Belo Horizonte, nos termos do artigo 66, § 2° do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual. 
    O artigo 66, § 2° do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual, assim dispunha: 
    Art. 66 - (...) § 2° - Tornar-se-á efetiva, em caso de vacância, a delegação dos serviços notariais e de registro em favor do substituto do titular, desde que esse possua 'a estabilidade assegurada pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias .da Constituição da República.
    Por sua vez, o art. 19 dos ADCT da Constituição da República preconiza: 
    Art. 19, Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na - forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 
    A meu sentir, houve uma interpretação equivocada dos mencionados dispositivos legais.
    Primeiro porque a suposta estabilidade se refere ao exercício, há pelo menos cinco anos ininterruptos' na mesma função, comprovado na data da promulgação da Constituição.
    E, no caso, Maurício Leonardo, na data da promulgação da Constituição, era Escrevente Substituto e poderia, se fosse o caso, lograr a estabilidade de que trata o art. 19 dos. ADCT naquela função (Escrevente Judiciai) e não de Oficial Tabelião, cuja designação somente ocorreu anos mais tarde, em 1997. 
    Segundo porque, como cediço, os oficiais das serventias extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos, conforme previsão no art. 236 da Constituição da República: 
    "Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. (eDOC 1, p. 317-319, grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que o acórdão do Tribunal local está alinhado ao entendimento desta Corte segundo o qual os atos administrativos de delegação com fim de investidura no cargo de titular de serventia cartorária pressupõem, necessariamente, a realização de concurso público, requisito que não verificado, sobretudo pela inobservância do princípio do concurso público, torna o ato de nomeação nulo de pleno direito e afasta a decadência administrativa. Nesse sentido cito o seguinte precedente: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996.
    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003.
    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992.
    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito.
    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011.
    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos.
    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis.
    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada. (MS 26860, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 23.9.2014, grifo nosso))
    Além do mais, observo que o artigo 19 do ADCT, ao dispor sobre estabilidade dos servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, limitou o campo de sua incidência à administração direta, à autárquica e às fundações públicas, não se incluindo aí empregados de sociedade de economia mista e empresas públicas, muito menos entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado e dos Municípios, inclusive sob a forma de participação acionária (ADI 1808, de minha relatoria, DJe 10.11.2014) 
    A referida norma não admite compreensão mais ampla, precisamente porque é norma de exceção quanto à forma de prover cargo público, visto que a regra é o concurso público, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição da República. Transcrevo, a propósito, a ementa de um julgado da relatoria da Ministra Rosa Weber: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. SERVIDOR. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o auxiliar de cartório, o escrevente juramentado e o oficial substituto, ainda que estejam no exercício das funções há muito tempo, não são considerados servidores públicos em sentido estrito, razão pela qual não se aplica o instituto da estabilidade previsto no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
    2. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 859.804 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente